Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUPRIMENTO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, Escritório Central de Arrecadação (ECAD), contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento ao seu apelo e ao apelo das rés.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são admissíveis; (ii) analisar se houve omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais; (iii) estabelecer se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores devidos ao ECAD.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de omissão é suficiente para o conhecimento dos embargos de declaração, cabendo ao mérito a análise da efetiva existência desse vício.
4. Inexiste omissão quanto à distribuição do ônus de sucumbência, diante da expressa análise do tema no voto.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Constata-se omissão a ser suprida quanto ao termo inicial dos juros de mora, pois, embora fixado na citação, deve corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), uma vez que a relação oriunda da violação de direitos autorais possui natureza extracontratual. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo
7. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; STJ, REsp n. 1.858.874/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 28/8/2020; STJ, REsp n. 1.778.197/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020; STJ, REsp n. 1.816.165/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 21/6/2019.